Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714993-69.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703820-91.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual eventual perda de objeto do agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que foi proferida sentença nos autos originários (ID Num. 124617663) Intime-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora